Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-26.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUGENIO DE ANDRADE - CPF: 945.445.303-34 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2802-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. COMPRA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido EUGENIO DE ANDRADE postula pela declaração de inexistência do débito anotado em seu cartão de crédito no valor total de R$ 2.500,44 (dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi parcelado em 12x de R$ 208,37 (duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), supostamente de forma fraudulenta no estabelecimento comercial denominado “DEUS E FIEL II”, bem como reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

2. O Recorrido sustenta não reconhecer a compra realizada supostamente em Belo Horizonte/MG.

3. Ocorre que a Recorrente comprova a origem do débito, sendo claro que o fato da compra constar em Belo Horizonte, se refere ao local de sede da empresa e registro da máquina de cartão de crédito, contudo, não significa que a compra não foi realizada.

4. O cartão foi utilizado em algum estabelecimento que utiliza a máquina de cartão de crédito registrada em nome “DEUS E FIEL II”, com a utilização do cartão magnético e senha pessoal do Recorrido.

5. Nesse sentido, verifico que a Recorrente agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido EUGENIO DE ANDRADE postula pela declaração de inexistência do débito anotado em seu cartão de crédito no valor total de R$ 2.500,44 (dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi parcelado em 12x de R$ 208,37 (duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), supostamente de forma fraudulenta no estabelecimento comercial denominado “DEUS E FIEL II”, bem como reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente a restituir em dobro o valor cobrado em desfavor do Recorrido, bem como julgou improcedente o pedido de dano moral.

O Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, opôs embargos de declaração objetivando fosse sanada a contradição para que a condenação em restituição fosse na forma simples, o que foi acolhido.

Ainda inconformada, o Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a situação comporta reforma, tendo em vista que a Recorrente comprova a regularidade da cobrança, uma vez que foi utilizado do cartão pessoal com senha pelo Recorrido para efetuar a compra.

Verifico que o Recorrido questiona a compra
realizada no estabelecimento “DEUS E FIEL II, no valor total de R$ 2.500,44 (dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi parcelado em 12x de R$ 208,37 (duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), supostamente realizada em Belo Horizonte/MG.

Ocorre que o fato da compra constar no cartão Belo Horizonte, por si só não decorre a ocorrência de fraude. Já que é possível o registro de máquinas de cartão de crédito em endereço sede da empresa cadastrada, contudo, podendo a máquina ser utilizada em qualquer local mediante a inclusão de Chip.

No caso, o Recorrido se limita a afirmar que era impossível ter realizado a compra mediante o uso de cartão de crédito de forma presencial, tendo em vista que estaria em Sorriso/MT.

Ademais, o Banco Recorrente informou que a transação se deu pelo cartão e senha pessoal do Recorrido, o que afasta a ocorrência de fraude, já que a compra não foi realizada de forma virtual.

Outrossim, é de conhecimento dessa Turma Recursal que fraudadores não se limitam em realizar uma única compra, sendo que costumam proceder com diversas compras em valores elevados até inviabilizar o limite disponível do cliente, o que não foi o caso.

Ademais, curiosamente, não é comum compras fraudulentas serem realizadas de forma parcelada como a que consta desses autos.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, uma vez que a compra foi realizada mediante o uso do cartão e senha pessoal do Recorrido.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021